Tribunal: TJDFT
Processo: 0725498-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte agravante gera presunção juris tantum de sua incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo.

2. No caso em exame, há nos autos elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte agravante, e que demonstram que o pagamento das despesas do processo não representa um encargo financeiro insuportável, a ponto de comprometer seu sustento e de sua família, razão pela qual não deve ser concedida a gratuidade de justiça.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.